Tribunal: STF
Processo: ARE 1109120
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE TURNOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. LEIS 605/1949 E 5.811/1972. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.